Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6266/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.364/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmelia Willams da Silva (XXX.716.702-XX); Inez Ocety Morais da Silva (XXX.937.942-XX); Iolanda Gama de Almeida (XXX.353.782-XX); Irany Francisca da Silva (XXX.220.502-XX); Jose Carlos Marinho dos Prazeres (XXX.440.032-XX); Lucilene Garcia de Lima (XXX.799.772-XX); Maria Alexandrina Rodrigues de Sa (XXX.752.172-XX); Maria Lima (XXX.602.712-XX); Mario Cezar Calegari (XXX.155.969-XX); Viturino Matias Lima (XXX.160.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.